Tribunal: TJDFT
Processo: 0019730-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E DE SUA EX-ESPOSA PARA PRÁTICA DE ATOS NO FEITO EXECUTIVO. NULIDADES NÃO SUBMETIDAS AO PRAZO DECADENCIAL. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, impondo-se sua correção de ofício por força de expressa determinação legal.

2. Para fins de ajuizamento de ação anulatória de arrematação e adjudicação de bem imóvel, baseada na alegação de preço vil, deve ser aplicado o prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, contado da data da expedição da carta de arrematação.

3. Não se submete ao prazo decadencial o direito ao reconhecimento da nulidade de arrematação de bem imóvel decorrente de vício insanável, a exemplo da falta de intimação da parte para prática de determinados atos processuais no feito executivo.

4. Não há razão para que seja reconhecida a nulidade da arrematação e adjudicação de bens imóveis, quando verificado que, a despeito da falta de intimação pessoal da parte executada em relação aos atos expropriatórios, não sobreveio prejuízo à sua defesa, sobretudo quando a questão já foi discutida e examinada nos autos do feito executivo.

5. Incabível o reconhecimento da nulidade da arrematação e da adjudicação de imóveis, em virtude da falta de citação e intimação da ex-esposa do executado, quando não se tratarem de bens comuns e já houver sido decretado o divórcio na data da expropriação.

6. Trata-se de ação anulatória, que é uma espécie de ação declaratória desconstitutiva. Nesses casos, a noção de proveito econômico e de valor da condenação não tem a liquidez nem a expressão monetária comuns no processo civil. O valor da causa, ainda mais que foi alterado pelo Juiz, foi fixado pelo preço dos imóveis, que não tem relação econômica direta com o pedido anulatório.

7. “Em caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso.” Precedentes: Acórdão n.1124745, 00274793720168070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. “Assim como é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado valor da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. Aplicação dos princípios da moralidade administrativa e razoabilidade. Decisão reformada. Recurso provido em parte.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2251416-33.2016.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, Relator Des. Décio Notarangeli, j. em 8.3.2017)”.

9. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. Decadência parcialmente afastada. Sentença cassada. Pedido inicial julgado improcedente.